Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738030-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte apelada. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora